Tribunal: TJMT
Processo: 1044270-83.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044270-83.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044270-83.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELO PROCON/MT. INFRAÇÕES AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. VALORES DAS MULTAS. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC. CRITÉRIOS DE GRADUAÇÃO: GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DAS SANÇÕES. MONTANTE ORIGINAL DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 8% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra o Estado de Mato Grosso. O juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT por vício de motivação, desconstituindo os créditos não tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa, e extinguindo a Execução Fiscal no 1036741-13.2023.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia submetida à apreciação recursal centra-se em: (i) saber se os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT apresentam vício de motivação que justifique sua anulação; (ii) saber se o Poder Judiciário pode exercer controle sobre o mérito das decisões administrativas; (iii) saber se as multas aplicadas observam os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iv) saber se a fixação dos honorários advocatícios está adequada.

III. Razões de decidir

3. As decisões administrativas do PROCON/MT estão devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável, indicando claramente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades, com observância dos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

4. O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação de sua legalidade, sendo incabível a revisão das escolhas feitas pela Administração no exercício de sua discricionariedade, em respeito ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário não deve reanalisar o mérito das decisões administrativas, cuja conveniência e oportunidade são competência exclusiva do Executivo.

5. Foi assegurado à parte embargante o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo que justifique sua anulação.

6. As multas foram aplicadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando os critérios de graduação previstos no dispositivo: gravidade da infração (cobranças irregulares de faturas de energia elétrica, com reincidência comprovada), vantagem auferida pela empresa e condição econômica do fornecedor, que é reconhecidamente elevada.

7. As sanções administrativas possuem caráter punitivo-pedagógico, sendo necessárias para coibir a reincidência em infrações consumeristas e proteger os direitos dos consumidores.

8. Não obstante a legalidade dos processos administrativos, o montante original das multas , que somadas atingem o patamar de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), revela-se desproporcional e deve ser reduzido para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se a coerência jurisprudencial desta Câmara de Direito Público.

9. Tratando-se de ação autônoma, é devida a condenação em honorários advocatícios, observada a sucumbência recíproca. Os honorários devem ser fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, com responsabilidade proporcional de 60% (sessenta por cento) à Embargante e 40% (quarenta por cento) ao Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) Os processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT são válidos quando presentes motivação idônea, clara e completa, com observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sendo o controle judicial restrito à análise da legalidade dos atos administrativos, sem incidência sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

(ii) As multas administrativas aplicadas com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor devem observar os critérios de graduação previstos no dispositivo - gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor - bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se a redução judicial do montante quando este se revelar desproporcional, sem que isso implique revisão do mérito administrativo.

(iii) Em caso de sucumbência recíproca nos Embargos à Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, com distribuição proporcional da responsabilidade entre as partes conforme o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, art. 5o, incisos LIV e LV; art. 37, caput; Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, parágrafo 3o, inciso II; art. 86; art. 1.013; Decreto Federal no 2.181/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0004661-91.2015.8.11.0041, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 15/03/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044270-83.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
(id. 323014866) contra a Sentença proferida pelo
Núcleo de Justiça Digital De Execuções Fiscais Estaduais 4.0,
os autos do Embargos à Execução Fiscal no 1044270-83.2023.8.11.0041, oposto contra o
Estado de Mato Grosso
.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, declarando a nulidade dos processos administrativos no 51001003190007803, 51001001190010995, 51001003190000707, 51001001190000235 e 51001002180004521, por vício de motivação (id. 323014865).

Em consequência, desconstituiu os créditos não tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa no 2023778471, 2023778456, 2023778470, 2023778400 e 2023778469, e extinguiu a Execução Fiscal no 1036741-13.2023.8.11.0041.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 800.688,50).

O apelante sustenta que, as decisões administrativas do PROCON/MT foram devidamente motivadas e fundamentadas, com análise pormenorizada das infrações consumeristas constatadas, e que os processos administrativos observaram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, sendo indevida a intervenção do Judiciário no mérito administrativo.

Argumenta que, a empresa infringiu diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, que as multas foram fixadas dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57 do CDC, e que as decisões administrativas consideraram circunstâncias agravantes previstas no art. 26 do Decreto Federal 2.181/97, como reincidência e descumprimento de obrigações, o que justifica os valores aplicados.

Afirma que, as multas não possuem caráter confiscatório, mas punitivo-pedagógico, sendo necessárias para coibir a reincidência em infrações.

Subsidiariamente, aponta erro na fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, que deveria ser aplicado o inciso II do §3o do art. 85 do CPC, com percentual entre 8% e 10%, e não o inciso I.

Contrarrazões ao id. 323014869.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044270-83.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia submetida à apreciação recursal diz respeito à validade de processos administrativos sancionatórios instaurados pelo PROCON/MT e às consequências jurídicas deles decorrentes no âmbito da Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 1044270-83.2023.8.11.0041, por meio da qual o juízo de origem reconheceu vício de motivação nas decisões administrativas e, em razão disso, declarou a nulidade dos procedimentos que ensejaram a constituição dos créditos não tributários posteriormente inscritos em dívida ativa.

A discussão, portanto, centra-se no exame da regularidade formal e material dos atos administrativos sancionatórios, na observância das garantias procedimentais e na extensão do controle jurisdicional sobre o mérito administrativo, bem como na adequação da verba honorária fixada na sentença.

Considerando que a sentença julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal, com a consequente declaração de nulidade dos processos administrativos e desconstituição dos créditos inscritos, tem-se que o recurso interposto pelo ente estatal devolve a este Tribunal a análise integral da matéria controvertida, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Assim, compete a esta instância revisora apreciar todos os fundamentos de fato e de direito impugnados pelo apelante, inclusive aqueles relativos à motivação dos atos administrativos sancionatórios, à observância das garantias do devido processo legal, bem como à proporcionalidade das penalidades aplicadas e à fixação dos honorários sucumbenciais, restando plenamente aberta a cognição desta Corte sobre a totalidade das questões dedutíveis no processo.

A validade dos atos administrativos sancionatórios é condicionada à presença de motivação idônea, clara e completa, conforme preceituam os arts. 5o, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que as decisões do PROCON/MT estão devidamente fundamentadas e em conformidade com a legislação aplicável, não havendo qualquer vício na motivação, conforme sugere a sentença recorrida.

As decisões do PROCON/MT indicam claramente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a imposição das penalidades, com base nas infrações constatadas e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90) e na regulamentação da ANEEL, especialmente a Resolução no 414/2010, que estabelece diretrizes para a medição e cobrança de energia elétrica.

Logo, a alegação de que as decisões administrativas carecem de fundamentação adequada não se sustenta. As razões de fato e de direito que motivaram a aplicação das multas estão claramente delineadas nos autos, conforme pode ser verificado no processo administrativo (ID. 323014436, Pág. 1 a 122, ID. 323014437, Pág. 1 a 117, ID. 323014438, Pág. 1 a 89). Em todos os casos, os fundamentos legais foram explicitamente expostos, o que garante a observância dos princípios constitucionais da motivação, ampla defesa e contraditório (Art. 5o, LV, da CF/88).

O Poder Judiciário deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos, sem incidir sobre o mérito ou a conveniência das decisões administrativas, conforme preceitua o princípio da separação dos poderes.

O controle judicial dos atos administrativos deve se limitar à verificação de sua legalidade, sendo incabível a revisão das escolhas feitas pela Administração no exercício de sua discricionariedade. O entendimento pacífico é de que o Judiciário não deve reanalisar as argumentações e conclusões da Administração, salvo quando manifestamente ilegais ou desproporcionais, o que não é o caso neste processo.

Não há que se falar em ausência de motivação, pois as decisões do PROCON/MT apresentaram justificativas suficientes para a aplicação das penalidades, com base nas infrações identificadas e nas disposições do Código de Defesa do Consumidor, além de estar em consonância com a regulação da ANEEL.

O Poder Judiciário, no âmbito do controle judicial dos atos administrativos, não deve reanalisar o mérito das decisões tomadas pela Administração Pública, uma vez que a revisão de conveniência e oportunidade é competência exclusiva do Executivo. A atuação do Judiciário deve se limitar à análise da legalidade e da observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade dos processos administrativos, uma vez que as decisões do PROCON/MT foram fundamentadas e seguiram a legislação aplicável. O argumento de que houve falha na motivação não se sustenta, considerando que a fundamentação foi suficiente para garantir o direito de defesa da Energisa.

Denota-se que foi oportunizado a parte apelada/autora exercer ao contraditório e ampla defesa na seara administrativa.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

Com relação do valor atribuído à multa, é certo que esta,
in casu
, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

É relevante destacar que, o Estado de Mato Grosso efetua a cobrança de multa relativa aos procedimentos nos 0116-008.167-4, 51.001.001.19-0007665, 51.001.001.19-0003145, 51.001.001.18-0016906, e 51.001.001.18-0006496, estes que apontavam a irregularidade na cobrança de fatura.

A gravidade das infrações se comprova, inclusive pela reincidência constante.

Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que a cobrança indevida gera certa vantagem pecuniária, ainda que seja ínfima.

Acerca da condição financeira da Apelante, é certa que esta é incontestável, sendo que seu poder econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste ponto, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. É certo que não há como se afastar o desabono com os consumidores, uma vez que se viram frente a cobranças ilegais.

Sendo assim, mesmo que não seja circunstância que gera demasiada angústia, ou algum tipo de dano à saúde da consumidora, ainda existe dano praticado pela Empresa, o que deve ser corrigido pela fixação de sanção administrativa.

Com estas considerações, há de se alterar as multas aplicadas pelo Procon na esfera administrativa, pois estas somadas, atingem o patamar original de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a se revelar inadequada, dentro dos parâmetros existentes.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencia-se a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pelo que, reduz o montante arbitrado para R$ 100.000,00 (cem mil reais), a se ressaltar que existem 5 (cinco) cobranças sendo realizadas pela parte Recorrente (id. 323014436 – Pág. 1 a 323014440 - Pág. 125).

Tratando-se ação autônoma, é devida a manutenção da condenação da verba honorária, observada a sucumbência recíproca.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível
, para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente os
Embargos à Execução Fiscal no 1044270-83.2023.8.11.0041, para
:

1.

manter a validade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT
, reconhecendo a regularidade da motivação, a observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a legalidade da aplicação das penalidades;

2.
readequar o montante global das multas administrativas
objeto das Certidões de Dívida Ativa impugnadas,
reduzindo-o para o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada CDA, mantida a exigibilidade do crédito remanescente;

3.

fixar os honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa
, em respeito ao art. 85, §3o, inciso II, do CPC.

4.

estabelecer sucumbência recíproca
, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil,
fixando a responsabilidade na proporção de 60% (sessenta por cento) à Embargante/Apelada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, e 40% (quarenta por cento) ao Estado de Mato Grosso
, quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025